Tribunal: CARF
Processo: 10675.900196/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900196/2020-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.952 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
BRIQFENO INDUSTRIA E COMERCIO DE FENO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão
constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins.
Eventual equívoco relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo
relacionado à discussão da formação do crédito, por não envolver matéria
relativa à aferição de liquidez e certeza do direito creditório, não é de
competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria relativa à
discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a
retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível
mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada
pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900196/2020-15
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900196/2020-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 102-002.939, proferido pela 2a Turma da DRJ02, na sessão de 27 de
junho de 2022, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento da
COFINS no regime não cumulativo, referente ao 1° trimestre de 2015, constando despacho
decisório eletrônico que indeferiu o crédito, pois ficou constatado que o contribuinte não é
tributado pelo Imposto de Renda com base no lucro real no período de apuração do crédito e, por
isso, não se enquadra no regime de incidência não cumulativo da COFINS.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que:
i)
Preencheu incorretamente o PER em análise e as DComp a ele vinculadas,
informando que utilizou crédito de Cofins – Mercado Interno, quando na
verdade se tratava de crédito de PIS/Cofins, pois não existe no PER e na
DComp campo específico para ressarcimento e compensação dos créditos
pleiteados;
ii)
Apurou créditos decorrentes da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718/98, ao incluir no conceito de faturamento outras receitas além das
advindas de vendas e serviços, violando o art. 110 do CTN. Nem mesmo a
edição da EC no 20/98 resolveu tal problema, e nem mesmo com as
decisões judiciais obtidas pelo contribuinte, não observados pela RFB;
iii)
Agiu com base no julgamento do RE no 240.785, que declarou
inconstitucional a inclusão do ICMS ou ISS na base de cálculo das
contribuições. A alteração trazida pela Lei no 9.718/98 foi declarada
inconstitucional pelo STF (RE nos 357950, 390840, 358273 e 346084 e
iv)
Pelo exposto, requer a correção de ofício do PER e das DCOMP objeto do
presente processo, autorizando-se a compensação dos valores pagos
indevidamente, e a determinação do campo específico na DCTF para o
lançamento do respectivo crédito, uma vez que não existe previsão no
formulário eletrônico para tal situação.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900196/2020-15

O Acórdão 102-002.939, da 2a Turma da DRJ/02, decidiu pela improcedência da
manifestação, mantendo o despacho decisório impugnado e não reconhecendo o direito de
crédito pleiteado, pelos motivos abaixo transcritos:
Apesar de ter apresentado pedido de ressarcimento de contribuição vinculada à receita
tributada no mercado interno, sendo este o objeto de análise nestes autos, o
contribuinte, em sua manifestação, informa que se trata, na verdade, de crédito
decorrente do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Trata-se, portanto, de pagamento indevido, e não ressarcimento, uma vez que o crédito,
conforme alegado pela empresa, decorre do imposto incluído indevidamente na base de
cálculo das contribuições, ou seja, parte do valor recolhido a título de PIS e Cofins
caracteriza-se como indevido.
Sendo assim, o contribuinte requer a alteração de seu pedido de ressarcimento, a fim
de ser considerado e reconhecido o direito de crédito decorrente do pagamento
indevido, nos termos em que alegado. Tal pretensão não pode ser deferida, na medida
em que corresponderia a novo pedido, deixando-se de lado o equivocado pedido de
ressarcimento, e passando-se a considerar novo pedido relativo a pagamento indevido.
Tal alteração não pode ser efetuada de ofício pela autoridade administrativa, como
requer a empresa, uma vez que o pedido de restituição/compensação deve ser
apresentado pelo contribuinte, por meio do sistema PER/DCOMP, ou, eventualmente,
por meio da formalização de processo específico, não havendo a possibilidade de tal
pedido ser apresentado pela própria Administração.
Além disso, não há como ser o pedido de ressarcimento “convertido” em pedido de
restituição, uma vez que são documentos distintos, destacando-se que as informações
contidas no pedido apresentado não correspondem à realidade. Em consequência, o
novo pedido, desta vez relativo à restituição, e não ressarcimento, estaria sendo
apresentado nesta data, relativo a fato gerador ocorrido há mais de cinco anos,
tratando-se, portanto, de direito de crédito alcançado pela decadência.
Cabe destacar que não se está aqui analisando o eventual direito de crédito de que
disponha o contribuinte relativo à indevida inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições, conforme decidido pelo STF nos autos do RE 574.706. Trata-se aqui
apenas da impossibilidade de ser utilizado o pedido de ressarcimento formulado, objeto
destes autos, para os fins que pretende a empresa, conforme acima fundamentado.
Ademais, quanto ao julgamento do RE 574.706, o entendimento de que “o ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, não atinge
fato geradores anteriores a 16/03/2017 (ressalvadas as hipóteses de “ações judiciais e
requerimentos administrativos protocoladas até 15/03/2017” - circunstância que não se
noticia nos autos); donde se conclui a inaplicabilidade da decisão aos créditos
tributários constituídos neste processo, haja vista referirem-se a períodos de apuração
situados entre janeiro a março de 2015, nos termos do Parecer SEI no 7698/2021:
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado e que, com vistas a evitar um cenário de agravamento da litigância
deste que é o tema de maior repercussão no contencioso tributário pátrio,
recomendam a adoção de providências imediatas por parte da Administração
Tributária, já que não mais serão objeto de insurgência por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porquanto objeto de induvidosa e
cristalina posição da Suprema Corte:
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900196/2020-15

administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
12. A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a
pacificação das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral
(art. 1.036 e seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da
Lei no 10.522, de 2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta
primeira oportunidade, informar as orientações inequívocas que já podem ser
extraídas do julgado, para que seja, doravante, adequadamente refletida em
todos os procedimentos pertinentes pela Administração Tributária federal, sem
prejuízo de esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do
acórdão.
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da
análise da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e
normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de
março de 2017 sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes,
considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas
fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita
Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários
em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem
como que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão
de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
Por fim, observe-se que o fundamento do presente indeferimento (empresa não sujeita
ao regime não cumulativo das contribuições, em razão da não apuração do IRPJ com
base no lucro real) não foi contestado pelo contribuinte.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, recuperando parte
substancial de sua argumentação contida na sua manifestação de inconformidade, a fim de que
seja alterada de ofício o crédito utilizado erroneamente (Cofins pago indevidamente ou pago a
maior para créditos de PIS/COFINS, oriundos de exclusão do ICMS ou ISS da base de cálculo
do mesmo).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A Recorrente requer, em primeira análise, a possibilidade de retificação de
PER/DCOMP via manifestação de inconformidade ou recurso voluntário, para seja alterada de
ofício o crédito utilizado erroneamente (DE crédito de Cofins – Mercado Interno PARA crédito
decorrente do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900196/2020-15

À época da transmissão da PER/DCOMP (06/01/2020), regia à matéria a
Instrução Normativa da RFB no 1.717/2017, que assim estabelecia:
CAPÍTULO VII - DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO
E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso
e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente
na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Agora ficamos na mesma posição da DRJ, em que devemos, antes de qualquer
posicionamento ulterior, se cabe tal pleito de retificar as informações prestadas em PER/Dcomp
e se são válidas neste momento no processo administrativo fiscal.
No caso do PER/Dcomp, que está sujeita a homologação (nem que seja por
homologação tácita, após cinco anos da sua transmissão), há efeitos constitutivos na sua
transmissão. Assim, mudando a eventual natureza do direito creditório, estar-se-ia afetando toda
sua constituição e, por consequência, seus efeitos no plano da existência. Por isso a legislação
limita a retificação do PER/Dcomp ao contribuinte antes da prolação do despacho decisório,
conforme posicionamento da decisão a quo.
No caso concreto, não houve retificação do Pedido de Ressarcimento e mesmo
que houvesse, não há mera correção de erro material, pois o que a Recorrente pretende é
alterar o tipo do crédito pleiteado a título de ressarcimento, ou seja, de “DE crédito de Cofins –
Mercado Interno PARA crédito decorrente do ICMS incluído na base de cálculo do PIS e da
Cofins".
Constata-se, então, que a pretensão é a modificação do próprio crédito postulado,
o que caracteriza uma inovação processual e não mera correção de vício material.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900196/2020-15

Instaurado o contencioso e estabilizada a lide, não se admite que a Recorrente
altere o pedido mediante a modificação dos elementos do direito creditório aduzido Per/DComp,
posto que tal procedimento desnatura o próprio objeto.
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade
de alteração do pedido para alteração dos elementos do direito creditório, em face da
estabilização da lide. Vejamos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício
ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido
original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.” (Processo no 12585.720038/2012-08; Acórdão no 3201-
005.028; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
26/02/2019).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002PER/DCOMP.
ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp." (Processo no 13855.000951/2003-21; Acórdão no 1003-000.202;
Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Do voto condutor destaco:
A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui
inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste
processo. Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da
possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela
autoridade preparadora.
Assim, na transmissão via eletrônica de PER/DCOMP, somente são admitidos
pedidos de retificação enquanto não houver sido emitido o despacho decisório eletrônico, e
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900196/2020-15

desde que fundados em hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da
PER/DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 90
DF CARF MF
Original